Tribunal: TJES
Processo: 5015277-67.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015277-67.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ARLINDA CORREA AMANCIO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5015277-67.2022.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: ARLINDA CORREA AMANCIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. VALOR EXECUÇÃO. INCLUSÃO DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 523, §1º cpc. DEVIDO HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO
. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 8112185. Contrarrazões interposta, id. 8112194. Com registro de que o recorrido encontra-se assistida por patrono nos autos desde o inicio.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 8112185), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 8111983), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de custas, na forma do artigo 55, parágrafo único, inc. II, da Lei nº 9.099/95. ”

A r. sentença julgou improcedente os embargos à execução proposto por entender ser devido honorários de 10%, além da multa prevista no artigo 523,§1º do CPC, pois o depósito efetuado pelo Banco, foi após o prazo para cumprimento voluntário da decisão.

Em resumo dos autos: A autora ingressou com ação requerendo declaração de inexistência do débito, restituição e reparação moral, em virtude de abusiva ação do banco em descontar empréstimos no benefício da autora. A r. sentença declarou a inexigibilidade do débito, condenou o banco a restituir a autora o valor de R$ 10.014,80, valor a ser corrigido monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros a contar da citação, bem como condenou o banco a pagar dano moral no importe de R$ 6.000,00 ( seis mil reais), valor que deveria ser corrigido e acrescido de juros a contar do arbitramento.

O recorrente inconformado com a decisão da r. sentença interpôs Recurso Inominado em processo distinto. Assim, a r. sentença transitou em julgado em 10/02/2022 e apenas em 23/02/2023, após findado o prazo para cumprimento voluntário da sentença, o Banco juntou comprovante de depósito, com data de emissão em 17/02/2023. Em abril de 2023 o Juiz aceitou o pedido do Banco permitindo o recurso interposto, o qual não foi conhecido, por intempestivo, condenando o Banco em custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação. Posteriormente a autora requereu a liberação do valor depositado, bem como intimação do banco para pagamento do valor remanescente, vez que passado mais de um ano da sentença e também em face do honorário arbitrado. Não satisfeito o Banco interpôs embargos a execução, que foi julgado improcedente.

O Banco em sede de Recurso Inominado afirma que efetuou o pagamento no valor de R$ 18.912,03 em 10/02/2023, id. 5211074, e que o valor foi depositado em conformidade com o cálculo apresentado pelo autor, id. 5211063. Sustenta que quando do depósito, não tinha ocorrido condenação em honorários advocatícios, que apenas ocorreu em grau de recurso, no valor de R$ 10% sobre o valor da condenação. Sustenta que o valor referente aos honorários deve ocorrer em face do valor depositado, atualizado até o corrente mês. Sustenta ser devido a título de honorários o valor de R$ 1.972,49. Ao final sustenta o excesso na execução, pois o valor apresentado pelo exequente não está convergindo com os valores fixados na condenação, tampouco com o ordenamento jurídico brasileiro.

Pois bem, analisando os autos verifica-se que o Banco recorrido juntou aos autos depósito do valor de R$ 18.912,03, id. 5211074, valor este atualizado e acrescido de juros e correção conforme determinado na r. sentença id. 5211060., bem como que o cálculo apresentado pelo autor, id. Não observou a data do depósito da quantia pelo Banco, encontrando-se incorreto o calculo apresentado.

Ainda, em que pese a r. sentença que julgou os embargos a execução afirmar que é devida a multa em caso de não cumprimento voluntário da decisão, observo que tal argumento não prospera, pois o transito em julgado da decisão ocorreu apenas em 13/11/2023, certidão, id. 6631964, em virtude do disposto em decisão, id. 5211088, que tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado anterior e recebeu o recurso apresentado. Assim, apenas após o julgamento do recurso, operou-se o trânsito em julgado, em 13/11/2023.

Desta feita, verifica-se que o banco informou o depósito do valor nos autos em fevereiro de 2023, id. 5211074, não havendo em que se falar em não cumprimento voluntário, pois que o valor foi depositado anteriormente ao transito em julgado.

Observa-se ainda que o autor levantou o alvará, no valor de R$ 20.177 em...

Assim, entendo com razão o recorrente ao afirmar ser devido apenas o valor referente aos honorários advocatícios, qual seja 10% sobre o valor da condenação. Assim, no intuito de verificar o real valor devido a titulo de honorários advocatícios, encaminho os autos a CONTADORIA.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PROVIMENTO
, a fim de reconhecer o excesso na execução, bem como determinar ser devido apenas o valor referente a 10% de honorários advocatícios sobre o valor da condenação. Assim, oportunamente, remeta-se os autos à CONTADORIA para apuração do real valor devido ao autor, prosseguindo na execução e quitação.

Sem custas e honorários face ao provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)